Tribunal: TJSP
Processo: 1004508-94.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Ação de rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse – Contrato de compra e venda de imóvel – Discussão a respeito da ciência ou não da CDHU a respeito do falecimento do mutuário, alegada a inexistência de débito pela cobertura securitária contratada – Controvérsia a respeito dos fatos – Julgamento antecipado do feito prematuro – Violação aos princípios da

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Ação de rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse – Contrato de compra e venda de imóvel – Discussão a respeito da ciência ou não da CDHU a respeito do falecimento do mutuário, alegada a inexistência de débito pela cobertura securitária contratada – Controvérsia a respeito dos fatos – Julgamento antecipado do feito prematuro – Violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório – Evidenciado o cerceamento de defesa – Sentença anulada.

Recurso provido.